Tribunal: TCU
Processo: 006.996/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar concedida pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 1o/5/2022, o ato de pensão militar instituída por José de Barros Bacelar (48003/2016, peça 3); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para a adoção dos procedimentos de revisão de ofício e posterior encaminhamento à Secretaria das Sessões para sorteio de novo relator, em conformidade com a questão de ordem aprovada pelo Plenário em 16/8/2006; 9.3. encerrar e arquivar os presentes autos.